Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0709875-36.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: LUCIA SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão dos códigos de barras não conferirem com as respectivas guias apresentadas. A parte recorrente alega que promoveu o recolhimento do preparo e das custas no primeiro grau de jurisdição, mas por equívoco trocou as guias. O fato é que as guias das custas e do preparo corretas foram anexadas aos autos com o pedido de reconsideração ID 61918172, formulado em feito em 23 de julho de 2024. O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos na decisão de ID 61492879, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no preenchimento das guias de recolhimento é essencial para o adequado processamento dos atos processuais. Na hipótese, a divergência nos códigos de barras entre as guias de custas e preparo e os respectivos comprovantes de pagamento impossibilita a confirmação do pagamento, configurando erro que não pode ser considerado meramente formal e não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de deserção e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA